Tribunal: TJMT
Processo: 1027151-43.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-26
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATOGROSSO
GABINETE DA DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 1027151-43.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE
PACIENTE: PAULO ROBERTO LEAL
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pelo DR. ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE em favor do paciente PAULO ROBERTO LEAL, visando substituir o cumprimento de pena do regime fechado para prisão domiciliar, por se tratar o paciente de grupo de risco em relação a COVID-19, e cessar constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.
Narra que o paciente cumpre pena na penitenciaria central do Estado, PCE, a qual comporta condenações unificadas que somam a 33 anos 8 meses e 15 dias, contudo, comporta, em sua execução penal o cumprimento de 10 anos e 8 meses e 15 dias em regime fechado.
Elenca que paciente se acometeu de doenças gravíssimas inclusive quanto á patologia da infectologia posto que seus rins vieram a sofrer parada em ambos e, a evidente hipertensão que lhe pesa; a defesa requereu ao juízo da execução penal aos dias 14 de dezembro de 2020 a manifestação quanto a sua prisão domiciliar, contudo, o juízo manteve-se inerte e, posteriormente entrou em licença por acumular o cargo junto a justiça eleitoral. E tal morosidade vem gerando inúmeros prejuízos ao paciente a qual se condicionado a segunda onda haverá risco de morte.
Fundamenta o constrangimento ilegal e ainda que sobre o pedido encontra-se em regime de plantão a gravidade da coação é notória posto que a saúde do paciente está sob violação o que pode ocorrer a causa morte senão transferido a local mais apropriado para o cumprimento da pena. É inequívoco que as cadeias estão superlotadas além do limite estabelecido, igualmente, “a segunda onda” inerente ao covid19 é evidente decorrente das publicações pela organização mundial da saúde e fato notório tanto quanto o número de mortes.
Assevera que, ao analisar os autos da execução penal vislumbra-se que o paciente tem bom comportamento e trabalho habitual, o que evidencia o zelo pela execução penal a qual não será frustrada em eventual concessão de ordem de habeas corpus. Excelência, a prisão domiciliar é direito inequívoco e o paciente preenche todos os requisitos, assim, requer-se à concessão da ordem de Habeas Corpus.
Há coação notória e inequívoca. O direito está assegurado pelos requisitos subjetivos fazendo a memória ao bom comportamento do reeducando, igualmente, o lapso temporal contemplado pela remissão através do trabalho e outros requisitos objetivos.
Por fim, requer a concessão liminar para substituição da prisão em regime fechado por domiciliar visto que o paciente se encontra em grupo de risco quanto COVID19 (id. 71504953).
É o relatório. Decido.
É cediço que o habeas corpus destina-se a coibir ilegalidade ou abuso de poder contra a liberdade de locomoção.
O impetrante alega que há constrangimento ilegal ao paciente, uma vez que não apreciado o pedido de substituição da prisão em regime fechado por domiciliar visto que o paciente se encontra em grupo de risco quanto COVID19.
Da análise, não verifico qualquer constrangimento e ilegalidade, uma vez que o pedido depende da apreciação do magistrado singular, o que pode ser realizado também em sede de plantão, bem como de se observar que há um prazo razoável para análise do pedido.
Ademais, dos autos não está evidenciado que a doença do paciente se enquadra no grupo de risco, devendo ser atestada por médico habilitado, bem como realizado exames atuais para referida análise, o que não existe nos autos.
Aliado a esse fato, tem-se a pena a ser cumprida pelo paciente oriunda da prática de crime gravíssimo, que impede a concessão do referido pedido, em sede de cognição sumária.
Portanto, dos argumentos apresentados não vislumbro, em sede de cognição sumária, presentes os pressupostos à concessão da tutela de urgência reclamada, ou seja, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Destarte, não evidenciado, a ilegalidade e o constrangimento ilegal apontado reputa-se indispensável o confronto das alegações expendidas na inicial com as informações a serem prestadas pela autoridade inquinada de coatora e, por conseguinte, indefiro a tutela de urgência pretendida.
Requisitem-se à autoridade coatora informações que, efetivamente, guardem pertinência objetiva e subjetiva com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Após, ao Relator a quem for distribuído o processo.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora Plantonista